Tribunal: TJDFT
Processo: 0712251-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Admite a análise negativa da conduta social quando praticado novo delito durante o cumprimento de pena anterior, ante a maior reprovabilidade da conduta. Precedente.
2. O fato de o réu ter empreendido fuga utilizando o veículo receptado não revela gravidade exorbitante a ponto de justificar a negativação do vetor circunstâncias do crime.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redução da pena.